Tribunal: TJBA
Processo: 0785540-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0785540-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BETTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado, devidamente atualizado, em sede de execução fiscal extinta após o acolhimento de exceção de pré-executividade.

Fato relevante:

O exequente reconheceu a ausência de fato gerador do tributo e requereu a extinção da execução fiscal, com o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa, sem apresentar resistência à exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade e desiste do feito executivo, requerendo a sua extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade e desiste do feito executivo, requerendo a sua extinção.

4.
No caso concreto, o exequente não apresentou resistência à exceção de pré-executividade, manifestando-se apenas para pugnar pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e, em seguida, requerendo a extinção do feito em razão do cancelamento da inscrição do débito em Dívida Ativa.

5.
O reconhecimento expresso da procedência das alegações opostas em exceção de pré-executividade caracteriza hipótese de aplicação da norma contida no art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando há reconhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e provido para reduzir pela metade a verba honorária fixada na sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 2159692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n.º 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024; TJBA, APC n.º 8066725-79.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 09.12.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0785540-64.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada BETTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.